Tribunal: TJPA
Processo: 0005920-80.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005920-80.2008.8.14.0301

APELANTE: MARINA SAYOKO SATO BARROS, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, MARINA SAYOKO SATO BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Sul América Companhia Nacional de Seguros contra acórdão que havia conhecido dos recursos de apelação e negado-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida e majorando a verba honorária em 3% na fase recursal. A embargante alega contradição quanto à impossibilidade de majoração da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à majoração da verba honorária sucumbencial na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e somente podem ser admitidos nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

A contradição que autoriza Embargos de Declaração deve ser interna, ou seja, existente no próprio texto da decisão embargada, e não entre a decisão e elementos externos, como jurisprudência ou provas dos autos.

5.

O acórdão embargado diferenciou corretamente os honorários sucumbenciais de origem (art. 85, § 2º, do CPC) e os honorários sucumbenciais recursais (art. 85, § 11, do CPC), justificando a majoração destes últimos em razão do trabalho adicional no grau recursal.

6.

Inexistindo contradição interna ou outro vício no acórdão, não há motivo para acolher os Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A contradição apta a justificar Embargos de Declaração deve ser interna ao julgado, não se configurando quando se alega divergência com elementos externos.

2.

A majoração da verba honorária sucumbencial recursal (art. 85, § 11, do CPC) não se confunde com a verba honorária sucumbencial de origem (art. 85, § 2º, do CPC), sendo possível sua fixação quando há trabalho adicional em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.894.324/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 23/02/2022; EDcl no AgInt nos EREsp 1.848.530/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 24/09/2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0005920-80.2008.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

EMBARGANTE:
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB/PA 15.674 A

EMBARGADO: MARINA SAYOKO SATO BARROS

ADVOGADO: MARY LÚCIA DO CARMO XAVIER COHEN - OAB/PA 5.623

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, (ID.

23658012)
em face do acórdão de ID.

23427570 que havia conhecido dos apelos

e negado provimento.

O dispositivo do acórdão foi assim publicado:

“(...) Por todo o exposto, sou no sentido de conhecer de ambos os recursos e NEGAR-LHES provimento, mantendo integralmente a sentença hostilizada. Verba honorária majorada em fase recursal em mais 3% (três porcento).

(...)”

Em suas razões,
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, (ID.

23658012)
anuncia
contradição quanto a premissa de impossibilidade de majoração da verba honorária, com o acréscimo de 3% (três porcento) da verba pela sucumbência recursal.

Intimados à contraminutar ao ID. 24012684, foram ofertadas contrarrazões ao ID. 24310986.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0005920-80.2008.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB/PA 15.674 A

EMBARGADO: MARINA SAYOKO SATO BARROS

ADVOGADO: MARY LÚCIA DO CARMO XAVIER COHEN - OAB/PA 5.623

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na sentença recorrida.

No que tange ao alegado vício de contradição, é digno de nota que, sob a lição de José Miguel Garcia Medina e Tereza Arruda Alvim Wambier:
"[...] a contradição deve ser interna, isto é, deve existir entre elementos existentes na própria decisão. Não se admitem embargos de declaração, assim, quando se afirma que a decisão contraria prova ou outros elementos existentes nos autos, bem como quando a decisão contraria a jurisprudência existente a respeito."(Recursos e ações autônomas de impugnação. São Paulo: RT, 2008. p. 194.)

A jurisprudência da Corte Superior é assente no sentido de que
"[a] contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis (...)"
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.894.324/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022). Na mesma linha: EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.848.530/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021; EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDv nos EAREsp n. 1.277.417/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/10/2021, DJe 21/10/2021; e EDcl na SEC n. 7.296/EX, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 23/05/2017, dentre muitos outros.

A Embargante precisa compreender a diferença entre honorários de sucumbência com honorários de sucumbência recursal.

Isso porque, o que se disse no voto foi que não haveria razões para majorar a verba honorária sucumbencial de origem (CPC art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil), tal proposição, contudo, não é refratária à majoração dos honorários de sucumbência recursal alocados no § 11,
in verbis:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Não há razões para manter a primeira cifra, o que não obsta o acréscimo pelo resultado do recurso, como se fez.

Em assim sendo, diante da inexistência de qualquer vicio no julgado
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/03/2025